Tribunal: CARF
Processo: 10140.720017/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720017/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LAURITA PLATZECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título, como definido em lei.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação efetiva que
justifique reconhecer valor menor.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente
para a desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que
autorize alteração ou cancelamento do lançamento original

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10140.720546/2008-03,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720017/2009-82
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720017/2009-82

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.623, de 10 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou Impugnação do sujeito passivo relativo a lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, do Exercício: 2005.
A exigência decorreu da não comprovação do valor da terra nua declarado por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelece a NBR 14.653-3 da ABNT, razão
pela qual o VTN foi arbitrado com base em informação do Sistema de Preços de Terra da
Receita Federal - SIPT
A descrição dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento legal e os
argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de primeira instância, na análise da peça impugnatória, julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte a exigência, com base nos seguintes
fundamentos:
i. o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de
16/12/2000, carreado aos autos evidencia que a interessada e outro condômino se
comprometem a vender % do imóvel denominado Fazenda Caramujo para José
Carlos da Silva (fls. 86/87). No entanto a Certidão da matrícula imobiliária n°
14.771 de fls. 88 a 90, emitida em 16/12/2008, comprova que o imóvel em questão
continua figurando como propriedade da interessada e de outros dois condôminos
junto ao Registro de Imóveis. Consta ainda dos autos mapa para levantamento
georreferenciado do imóvel, elaborado em 2008, onde a interessada foi identificada
como a proprietária do imóvel. Enquanto não cancelado o registro em seu nome ou
transferida a propriedade sobre a totalidade do imóvel rural, o interessado continua
sendo a proprietário legítima do imóvel rural e o registro em vigor produz todos os
efeitos legais, nos termos da Lei n° 6.015, de 1973, art. 252. Assim, cabe
reconhecer que a interessada é parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento em questão;
ii. quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o único item objeto de alteração no
lançamento de ofício, não foi apresentada comprovação que justifique alteração do
valor aceito pela autoridade fiscal. O procedimento utilizado pela fiscalização para
apuração do VTN, com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal,
encontra amparo no art. 14 da Lei n.° 9.393/1996A . determinação para
alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria no. 447 de 28/03/2002. O
valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma
que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte
logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel. Para o lançamento em questão, a
autoridade fiscal considerou o menor valor de terras, por aptidão agrícola, para o
município de Corumbá/MS, extraído do SIPT, que corresponde à média das DITRs
processadas do município, R$ 196,01 por hectare, como informado na descrição
dos fatos;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720017/2009-82

iii. o VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil,
Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das nomas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos
métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados;
iv. a interessada se limitou a alegar que o lançamento foi baseado em elementos
fáticos inverídicos, não tendo apresentado laudo de avaliação, elaborado de acordo
com as normas da ABNT, para comprovar o VTN que entende ser o efetivo do
imóvel;
v. diante de todo o exposto, alterou-se alguns dados considerados no lançamento de
ofício, a partir do Demonstrativo de Apuração do ITR de fls. 03, cabendo
esclarecer que, apesar da redução da área de benfeitorias, a inclusão de outras áreas
não declaradas resultou no aumento do grau de utilização e redução da alíquota de
cálculo do imposto;
vi. determinou a DRJ que do imposto apurado fosse deduzido o imposto
reconhecido pela contribuinte.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
sustentando as suas alegações já deduzidas na impugnação, em síntese:
i. o imóvel, de propriedade de três condôminos desde 27/12/1991, teve 75% de sua
área vendida pela interessada e outro condômino para José Carlos da Silva, por
meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado em
16/12/2000, ficando o condômino Edelgard Platzeck Schaer com 25% da
propriedade, correspondente a 1.433,75 ha.; conforme o contrato particular que
apresenta, o comprador e seus sucessores devem integrar o pólo passivo de
qualquer processo relacionado ao imóvel a partir de dezembro de 2000, por força
do art. 34 do CTN e em consonância com o compromisso de compra e venda;
ii. os julgados do STJ legitimam o compromissário-comprador como o
responsável pelo pagamento do tributo, o que demonstra que a apresentação
da declaração e o pagamento do ITR do imóvel passaram a ser de total
responsabilidade dos novos detentores de seu direito e posse, e esses
requerem, em conjunto com os promitentes vendedores, sua inclusão no
pólo passivo do presente processo e outros eventualmente existentes
relativamente ao imóvel e ratificam a cláusula 33 do compromisso de compra
e venda, onde se responsabilizam por qualquer obrigação tributária, e requerem a
remessa de intimações futuras para o endereço que indicam;
ii. quanto ao mérito, os compromissários-compradores requereram devolução do
prazo para apresentação de defesa, a fim de que lhes sejam garantidos os direitos
constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sob o
argumento de que tomaram conhecimento da intimação naquela ocasião e que
discordam de seus termos, por ser baseada em elementos fáticos inverídicos;
É o relatório

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720017/2009-82

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.623, de 10 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do ônus probatório. Meras alegações. Determinação do VTN
Como dito no relatório acima, o único ponto controverso foi acerca do
VTN considerado e polo passivo da obrigação tributária.
Vimos que a interessada se limitou a alegar que o lançamento foi baseado
em elementos fáticos inverídicos, não tendo apresentado laudo de
avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, para
comprovar o VTN que entende ser o efetivo do imóvel.
Desta feita, entendo ser totalmente coerente a definição do VTN com
base no SIPT pois não foi apresentada comprovação que justifique
alteração do valor aceito pela autoridade fiscal.
Quanto a tentativa de incluir no polo passivo do promitente comprador, a
despeito da tentativa da Recorrente, não merece prosperar eis que a lei
determina claramente o contribuinte como o proprietário, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. E fora objetivamente
evidenciado pela DRJ que todos os documentos apresentados apontam a
contribuinte como a proprietária do terreno.
O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade,
cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva (art. 6o).
O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao
seu descumprimento. A despeito da ausência de intenção em lesar o
Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito
próprio.
A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem
como CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem
cooperar entre si em prol de um julgamento justo e célere, o que permite
convir que a cooperação processual é um princípio jurídico que norteia e
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720017/2009-82

define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a
iniciativas de cooperação processual.
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de
sanções contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação
foi positivado no ordenamento jurídico como um dever processual de
todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os estudiosos e a
jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou
dever de cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado
documentos para corroborar suas alegações, ou boa fé em cooperar com a
fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade.
Busca,
incessantemente,
o
convencimento
da
verdade
que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas
novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou
que não tenham sido declarados. Essa verdade é apurada no julgamento
dos processos, de acordo com a análise de documentos, oitiva das
testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos
fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se
as presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à
verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover
de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É
possível, também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a
decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito
Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da
verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos
fatos, independente da impressão que as partes tenham daquela. A prova
há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente
do Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo
Administrativo Tributário, não se deve deixar de analisá-lo sob a égide
do princípio da verdade material e da informalidade. No que se refere às
provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720017/2009-82

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será
possível garantir o um julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio
constitucional da celeridade processual, positivado no ordenamento
jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o qual
determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de
modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal,
dos fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a
motivação na edição dos atos administrativos, encontra-se tanto em
dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como talvez de
maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado
Democrático de Direito e aos princípios da moralidade, transparência,
contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do
presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao
Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes
efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital